Tribunal: TJDFT
Processo: 0701980-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701980-34.2021.8.07.0001 RECORRENTES: LUIZ GUILHERME MOREIRA DE OLIVEIRA, DIRCE GOMES MOREIRA DE OLIVEIRA RECORRIDO: HDI SEGUROS S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. REJEITADAS. DIREITO DE REGRESSO DA SEGURADORA. 1. A inicial não é inepta, pois os fatos foram descritos de forma clara e objetiva e em seguida fez-se o pedido. Por conseguinte, não há vícios na petição inicial. 2. Em ação de regresso movida pela seguradora não se admite a denunciação da lide à segurada, por não existir direito de regresso entre esta e o causador do dano. 3. Eventual acordo firmado entre as partes envolvidas no acidente não afasta a legitimidade da seguradora, para propor ação regressiva. 4. Preliminares rejeitadas. 5.Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 104 e 151, ambos do Código Civil, pugnando pelo reconhecimento, validade e eficácia do acordo extrajudicial realizado para fins de quitação, o que desautoriza a investida judicial da seguradora. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do STF, a fim de comprová-la. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 104 e 151, ambos do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “A parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas.” (AgInt nos EDcl no REsp 1.973.531/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe de 22/6/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030